Tribunal: STF
Processo: ARE 1480051
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINITRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADES ESSENCIAIS. PROCESSSUAL CIVIL. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 612. ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 198, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL INADMITIDA - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATIVIDADES ESSENCIAIS E CONTINUADAS - NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO - INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    I - Na esteira da jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania, é obrigatório o reexame necessário da sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação civil pública, aplicando-se, por analogia, o art. 19 da Lei nº 4.717/1965. 



    II - Ao recorrente é lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao princípio da dialeticidade ou da congruência, jamais poderá deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida. A ausência de atual e específico ataque aos fundamentos da sentença viola o art. 932, III, do CPC/2015, resultando na irregularidade formal do recurso e, por conta disso, em sua inadmissibilidade. 



    III - A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público necessita da presença concomitante de previsão legal, excepcional interesse público e caráter temporário da contratação. 



    IV - A continuidade da prestação do serviço ao ente público caracteriza a permanência/habitualidade no exercício do cargo, desconstituindo a alegação de necessidade ‘transitória’ que, por conseguinte, torna ilegal a contratação. 



    V - A prestação de serviço público de natureza permanente não pode ser considerada como excepcional situação de interesse público. 



    VI - ‘Meras alegações de desarrazoabilidade do prazo e afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, destituídas de qualquer comprovação objetiva, não se prestam a afastar o dever constitucional de promoção de prévio concurso público, no prazo determinado pelo MM. Juiz da causa, com vistas à regularização do quadro de servidores da autarquia’ (AC nº 1.0433.10.017212-4/001, rel.ª Des.ª Áurea Brasil). 



    VII - Reconhecida a inconstitucionalidade da lei municipal que previa contratação temporária para exercício de serviço público essencial, declarada a nulidade dos contratos, impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido cominatório quanto à realização de certame para provimento dos cargos.” (Doc. 11, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Baependi apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 37, inciso IX, da Constituição da República (Doc. 13).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 612 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à matéria remanescente por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 17).



    O Município de Baependi interpôs, então, agravo em que alega que os artigos 37, inciso IX, e 198, § 4º, da Constituição da República “foram expressamente indicados nos autos, seja no apelo, seja no recurso extraordinário” (Doc. 19, p. 1).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, quanto à alegação de afronta ao artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, assevere-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    O novo Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/2016, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu artigo 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que inadmitir recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Saliente-se, por fim, que, nesses casos, somente seria cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 612 da Repercussão Geral).



    Quanto à matéria remanescente, objeto do agravo (Doc. 19), verifica-se que o artigo 198, § 4º, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado e prequestionado, não foi debatido no acórdão recorrido e sequer foi objeto do próprio recurso extraordinário (Doc. 13). Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJede 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília 4 de março de 2014.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente